Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-13.2018.8.11.0110
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000106-13.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIVINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 895.368.431-53 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), DIVA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 045.220.491-70 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA (APELADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Acidente em via pública. Queda de árvore durante obra contratada pelo poder público. Ausência de prova do nexo causal. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Divina Rodrigues da Silva e Diva Rodrigues Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da empresa Três Irmãos Engenharia Ltda., contratada para realização de obras em estrada vicinal no município de Campinápolis/MT. As autoras alegam que foram atingidas por galhos de árvore enquanto trafegavam de motocicleta, em razão de suposta queda provocada por funcionários da empresa, sem sinalização ou interdição da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e da empresa contratada em razão de acidente supostamente causado por omissão na sinalização e negligência durante obra pública, com base na presença (ou ausência) de nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos réus e os danos sofridos pelas autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/1988, exige a presença concomitante de dano, conduta (comissiva ou omissiva) do agente público ou delegatário, e nexo causal direto entre ambos.

4. Em casos de omissão do poder público ou falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade subjetiva, exigindo-se prova da culpa administrativa (
faute du service
).

5. A prova testemunhal colhida nos autos não confirma, com segurança jurídica, a ocorrência de conduta comissiva ou omissiva por parte dos réus que tenha causado diretamente o acidente.

6. Nenhuma das testemunhas presenciou o momento exato do acidente ou a suposta derrubada da árvore por funcionários da empresa; os relatos indicam apenas que as vítimas foram encontradas caídas próximo a galhos na estrada.

7. Depoimentos de funcionários da empresa indicam que havia sinalização no local e que os serviços não incluíam a derrubada de árvores fora do leito da estrada, o que compromete a narrativa das autoras.

8. O boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral e informativa, não possui força probatória plena e carece de confirmação por outros elementos dos autos.

9. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre o evento danoso e a atuação dos apelados afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0000431-86.2016.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024, DJE 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por DIVA RODRIGUES OLIVEIRA e DIVINA RODRIGUES DA SILVA, irresignadas com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Danos Morais, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA., objetivando indenização pelos danos sofridos em virtude de acidente automobilístico ocorrido em estrada vicinal da região, em 20 de outubro de 2016.

A parte autora alega que o sinistro teria decorrido da ausência de sinalização e da má conservação da via pública, cuja responsabilidade de manutenção e obras de pavimentação seria dos réus, sendo, por consequência, imputável a omissão estatal e o serviço público defeituoso.

Na sentença (ID 253771699), o juízo a
quo
concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a suposta omissão administrativa e o acidente narrado, afastando a responsabilidade civil dos requeridos.

Em suas razões (ID 253771704), as apelantes alegam que restaram comprovadas a omissão do ente público e a falha na execução contratual pela empresa privada, bem como os danos materiais e morais sofridos, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade dos réus e a fixação do valor da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas por ambos os apelados (ID 253771708), que pugnam pela manutenção da sentença de improcedência, afirmando a inexistência de provas quanto à alegada omissão ou defeito na prestação do serviço público.

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria controvertida restringe-se à esfera privada (ID 261630295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém registrar brevemente os contornos fáticos e processuais que permeiam a presente demanda.

Segundo os autos, no dia 20 de outubro de 2016, as autoras Diva Rodrigues Oliveira e Divina Rodrigues da Silva trafegavam em uma estrada vicinal no município de Campinápolis/MT, quando se envolveram em acidente de trânsito, alegadamente causado por defeito na via pública, mais precisamente, por obras inconclusas ou mal sinalizadas.

Em decorrência do evento, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso, responsável pela manutenção da estrada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), e contra a empresa Três Irmãos Engenharia Ltda., contratada para executar as obras no local.

Na fase instrutória, as requerentes sustentaram que houve omissão do Estado no dever de sinalização e fiscalização da obra, e negligência da empresa contratada quanto à segurança do trecho em obras, o que teria ensejado o acidente e os consequentes prejuízos.

A sentença de primeiro grau, no entanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre o acidente e qualquer conduta omissiva ou comissiva dos réus.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alegaram que o acidente, comprovadamente, foi causado pela queda de galhos de uma árvore que estava sendo derrubada por funcionários da empresa Três

Irmãos Engenharia Ltda, sem que houvesse qualquer sinalização ou interdição prévia da via e que foram atingidas diretamente pelos galhos e necessitaram de atendimento médico, tendo suportado danos físicos, morais, estéticos e materiais, inclusive com a inutilização da motocicleta em que estavam.

Defenderam a existência de prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos apelados e o acidente, principalmente quanto à ausência de sinalização e de socorro pelas rés.

Rebatem o argumento de que não houve prova direta da responsabilidade, indicando que os testemunhos comprovam a atuação da empresa na derrubada de árvores no local e a inexistência de qualquer alerta ou segurança mínima no trecho.

Afirmam que houve negligência evidente da empresa e omissão do Estado na fiscalização da obra, o que configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que a responsabilidade civil do Poder Público, via de regra, é objetiva e alicerçada na teoria do risco administrativo, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sob esse regime objetivo, o direito à indenização decorre da simples comprovação de três elementos: o dano sofrido, o ato praticado pelo agente público e o nexo de causalidade entre ambos, sem necessidade de demonstrar culpa (
lato sensu
) do agente ou de seu preposto.

Esta modalidade de responsabilização se aplica quando o prejuízo decorre de ato comissivo de agente público ou de seu representante. Entretanto, se o dano for resultado apenas de falha no serviço público, sem configurar ato comissivo em sentido estrito, não se aplica a responsabilidade objetiva prevista na teoria do risco administrativo.

A propósito, Celso Antônio Bandeira de Melo afirma, em
Curso de direito Administrativo
(33ª ed., 2016, p. 1.036),
in verbis
:

“É mister acentuar que a responsabilidade por "falta de serviço" falha do serviço ou culpa do serviço (
faute du service
, seja qual for a tradução que se lhe dê)

não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

(...)

O argumento de que a falta do serviço (
faute du service
) é um fato objetivo, por corresponder a um comportamento objetivamente inferior aos padrões normais devidos pelo serviço, também não socorre os que pretendem caracterizá-la como hipótese de responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser assim, também a responsabilidade por culpa seria objetiva (!), pois é culposa (por negligência, imprudência ou imperícia) a conduta objetivamente inferior aos padrões normais de diligência, prudência ou perícia devidos por seu autor.

O que cumpre distinguir é a objetividade de dada conduta, à qual se atribui o dano, e a objetividade da responsabilidade.”

Desse modo, o princípio do risco administrativo aplica-se primordialmente às hipóteses extracontratuais, decorrentes de atos de gestão, pois somente ao considerar a Administração Pública como potencialmente perigosa se justificaria imputar-lhe responsabilidade independentemente de culpa.

Na prática, a responsabilização do Estado não se funda apenas na teoria objetiva nem na culpa simples do agente, mas na chamada culpa administrativa (
ou faute du service
). Portanto, para que nasça o dever de indenizar por omissão ou prestação defeituosa de serviço público, é indispensável comprovar dolo ou culpa do representante estatal.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau entendeu que as autoras/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a relação entre o acidente e a atitude defeituosa do Estado na condução serviço da obra ou mesmo da empresa “
o presente caso, não vislumbro a obrigação de reparação civil das partes rés pelos danos, em tese, causados às autoras
”.

A conclusão está devidamente fundamentada, pois, do conjunto probatório constante dos autos, não se extraem elementos suficientes para justificar a condenação dos apelados, conforme se depreende da prova oral.

A testemunha
Diego Moreira
narrou que passava pelo local com um amigo quando encontrou as vítimas caídas na estrada. Relatou que não havia sinalização e que prestou socorro, pois ninguém da obra o fez. Segundo ele, os trabalhadores estavam no local derrubando árvores, e a estrada estava seca e cascalhada, não presenciou o momento do acidente, tampouco a queda da árvore.

Diego Alves
, funcionário da obra, afirmou que o acidente se deu por uma árvore caída na pista, mas negou que a empresa derrube árvores, dizendo que só atuavam no leito da estrada e não nas adjacências. Declarou que quando chegou ao local, após ser acionado de outra cidade, as vítimas já haviam sido socorridas. Assegurou que a empresa utilizava sinalização padrão na obra.

Lucas Rodrigo
, também socorrista eventual, disse que encontrou as vítimas caídas sob galhos de árvore, sem ninguém da empresa por perto prestando ajuda. Segundo ele, não havia sinalização visível e os trabalhadores estavam cerca de 50 metros do local do acidente. Supôs que a árvore teria caído no momento da passagem das vítimas, mas não presenciou o evento.

A testemunha
Lenyel Jorge
, vinculado à empresa, informou que chegou cerca de cinco minutos após o acidente e encontrou a árvore já no chão. Destacou que a pista estava em boas condições e com trânsito normal. Confirmou que havia estrutura de sinalização com placas, cones e pessoal, e negou que a empresa estivesse fazendo supressão de árvores naquele ponto específico.

A responsabilidade do Estado e de seus delegatários, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, como já frisado, pressupõe a demonstração do nexo de causalidade direto entre o dano e a ação ou omissão estatal, o que não se infere com segurança do conjunto probatório constante nos autos.

Em que pese as alegações das apelantes, nenhuma das testemunhas presenciou o exato momento da queda da árvore, tampouco se foi provocada por máquinas da empresa ou se resultou de causas naturais (vento, instabilidade do solo, tempo). A suposição de que a árvore foi derrubada intencionalmente pelas máquinas é especulativa, não se sustentando com prova cabal.

Além disso, dois dos depoentes (Diego Alves e Lenyel Jorge), ligados à empresa, foram firmes em afirmar que a empresa não atuava fora do leito da estrada e que o local possuía sinalização adequada, com placas, cones e pessoal orientando o tráfego.

Por outro lado, as testemunhas civis não identificaram qualquer relação de causa direta entre os atos dos funcionários e o acidente, limitando-se a relatar que encontraram as vítimas caídas e que havia galhos de árvore próximo. Isso compromete a comprovação do liame necessário entre o serviço executado e o dano, elemento essencial à configuração da responsabilidade objetiva.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, não se pode afirmar, com a certeza jurídica exigida, que houve conduta comissiva ou omissiva dos apelados apta a ensejar o acidente narrado.

A prova testemunhal revelou-se imprecisa quanto ao momento exato do acidente, à autoria da derrubada da árvore e à eventual ausência de sinalização efetiva, o que fragiliza a tese da responsabilidade civil por parte do Estado e da empresa contratada.

Em caso semelhante assim se posicionou esse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA — BURACO EM VIA PÚBLICA — RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA— INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O DANO DECORREU, DE FORMA DIRETA E IMEDIATA, DA MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA — AUSÊNCIA DE PROVA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do Estado, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Assim, não tendo a autora ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia. Entender de forma contrária configuraria espécie de panresponsabilização [1] do Estado diante de todos os danos sofridos pelos cidadãos, o que oneraria excessivamente o erário e suscitaria uma ruptura no sistema da responsabilidade civil. [1]

Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.” (N.U 0000431-86.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

No que se refere ao boletim de ocorrência acostado aos autos, cumpre observar que se trata de documento dotado de caráter meramente informativo e unilateral, redigido com base nas declarações prestadas pelas próprias partes interessadas, sem a necessária formação do contraditório.

Por essa razão, não possui força probatória plena para, isoladamente, embasar juízo de certeza quanto à dinâmica dos fatos. Para que pudesse ser considerado meio de prova apto a demonstrar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos apelados, seria imprescindível que estivesse devidamente corroborado pelos demais elementos de convicção

constantes nos autos, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de prova testemunhal direta e inequívoca sobre a origem da queda da árvore e a suposta omissão na sinalização ou prestação de socorro impede a formação de um juízo de certeza quanto à responsabilidade dos demandados.

Assim, ausente o nexo causal inequívoco entre o dano e a atuação dos apelados, não há como impor-lhes o dever de indenizar, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Divina Rodrigues da Silva e Diva Rodrigues Oliveira, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

De início, convém registrar brevemente os contornos fáticos e processuais que permeiam a presente demanda.

Segundo os autos, no dia 20 de outubro de 2016, as autoras Diva Rodrigues Oliveira e Divina Rodrigues da Silva trafegavam em uma estrada vicinal no município de Campinápolis/MT, quando se envolveram em acidente de trânsito, alegadamente causado por defeito na via pública, mais precisamente, por obras inconclusas ou mal sinalizadas.

Em decorrência do evento, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso, responsável pela manutenção da estrada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), e contra a empresa Três Irmãos Engenharia Ltda., contratada para executar as obras no local.

Na fase instrutória, as requerentes sustentaram que houve omissão do Estado no dever de sinalização e fiscalização da obra, e negligência da empresa contratada quanto à segurança do trecho em obras, o que teria ensejado o acidente e os consequentes prejuízos.

A sentença de primeiro grau, no entanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre o acidente e qualquer conduta omissiva ou comissiva dos réus.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alegaram que o acidente, comprovadamente, foi causado pela queda de galhos de uma árvore que estava sendo derrubada por funcionários da empresa Três Irmãos Engenharia Ltda, sem que houvesse qualquer sinalização ou interdição prévia da via e que foram atingidas diretamente pelos galhos e necessitaram de atendimento médico, tendo suportado danos físicos, morais, estéticos e materiais, inclusive com a inutilização da motocicleta em que estavam.

Defenderam a existência de prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos apelados e o acidente, principalmente quanto à ausência de sinalização e de socorro pelas rés.

Rebatem o argumento de que não houve prova direta da responsabilidade, indicando que os testemunhos comprovam a atuação da empresa na derrubada de árvores no local e a inexistência de qualquer alerta ou segurança mínima no trecho.

Afirmam que houve negligência evidente da empresa e omissão do Estado na fiscalização da obra, o que configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que a responsabilidade civil do Poder Público, via de regra, é objetiva e alicerçada na teoria do risco administrativo, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sob esse regime objetivo, o direito à indenização decorre da simples comprovação de três elementos: o dano sofrido, o ato praticado pelo agente público e o nexo de causalidade entre ambos, sem necessidade de demonstrar culpa (
lato sensu
) do agente ou de seu preposto.

Esta modalidade de responsabilização se aplica quando o prejuízo decorre de ato comissivo de agente público ou de seu representante. Entretanto, se o dano for resultado apenas de falha no serviço público, sem configurar ato comissivo em sentido estrito, não se aplica a responsabilidade objetiva prevista na teoria do risco administrativo.

A propósito, Celso Antônio Bandeira de Melo afirma, em
Curso de direito Administrativo
(33ª ed., 2016, p. 1.036),
in verbis
:

“
É mister acentuar que a responsabilidade por "falta de serviço" falha do serviço ou culpa do serviço (
faute du service
, seja qual for a tradução que se lhe dê)

não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

(...)

O argumento de que a falta do serviço (
faute du service
) é um fato objetivo, por corresponder a um comportamento objetivamente inferior aos padrões normais devidos pelo serviço, também não socorre os que pretendem caracterizá-la como hipótese de responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser assim, também a responsabilidade por culpa seria objetiva (!), pois é culposa (por negligência, imprudência ou imperícia) a conduta objetivamente inferior aos padrões normais de diligência, prudência ou perícia devidos por seu autor.

O que cumpre distinguir é a objetividade de dada conduta, à qual se atribui o dano, e a objetividade da responsabilidade.”

Desse modo, o princípio do risco administrativo aplica-se primordialmente às hipóteses extracontratuais, decorrentes de atos de gestão, pois somente ao considerar a Administração Pública como potencialmente perigosa se justificaria imputar-lhe responsabilidade independentemente de culpa.

Na prática, a responsabilização do Estado não se funda apenas na teoria objetiva nem na culpa simples do agente, mas na chamada culpa administrativa (
ou faute du service
). Portanto, para que nasça o dever de indenizar por omissão ou prestação defeituosa de serviço público, é indispensável comprovar dolo ou culpa do representante estatal.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau entendeu que as autoras/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a relação entre o acidente e a atitude defeituosa do Estado na condução serviço da obra ou mesmo da empresa “
o presente caso, não vislumbro a obrigação de reparação civil das partes rés pelos danos, em tese, causados às autoras
”.

A conclusão está devidamente fundamentada, pois, do conjunto probatório constante dos autos, não se extraem elementos suficientes para justificar a condenação dos apelados, conforme se depreende da prova oral.

A testemunha
Diego Moreira
narrou que passava pelo local com um amigo quando encontrou as vítimas caídas na estrada. Relatou que não havia sinalização e que prestou socorro, pois ninguém da obra o fez. Segundo ele, os trabalhadores estavam no local derrubando árvores, e a estrada estava seca e cascalhada, não presenciou o momento do acidente, tampouco a queda da árvore.

Diego Alves
, funcionário da obra, afirmou que o acidente se deu por uma árvore caída na pista, mas negou que a empresa derrube árvores, dizendo que só atuavam no leito da estrada e não nas adjacências. Declarou que quando chegou ao local, após ser acionado de outra cidade, as vítimas já haviam sido socorridas. Assegurou que a empresa utilizava sinalização padrão na obra.

Lucas Rodrigo
, também socorrista eventual, disse que encontrou as vítimas caídas sob galhos de árvore, sem ninguém da empresa por perto prestando ajuda. Segundo ele, não havia sinalização visível e os trabalhadores estavam cerca de 50 metros do local do acidente. Supôs que a árvore teria caído no momento da passagem das vítimas, mas não presenciou o evento.

A testemunha
Lenyel Jorge
, vinculado à empresa, informou que chegou cerca de cinco minutos após o acidente e encontrou a árvore já no chão. Destacou que a pista estava em boas condições e com trânsito normal. Confirmou que havia estrutura de sinalização com placas, cones e pessoal, e negou que a empresa estivesse fazendo supressão de árvores naquele ponto específico.

A responsabilidade do Estado e de seus delegatários, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, como já frisado, pressupõe a demonstração do nexo de causalidade direto entre o dano e a ação ou omissão estatal, o que não se infere com segurança do conjunto probatório constante nos autos.

Em que pese as alegações das apelantes, nenhuma das testemunhas presenciou o exato momento da queda da árvore, tampouco se foi provocada por máquinas da empresa ou se resultou de causas naturais (vento, instabilidade do solo, tempo). A suposição de que a árvore foi derrubada intencionalmente pelas máquinas é especulativa, não se sustentando com prova cabal.

Além disso, dois dos depoentes (Diego Alves e Lenyel Jorge), ligados à empresa, foram firmes em afirmar que a empresa não atuava fora do leito da estrada e que o local possuía sinalização adequada, com placas, cones e pessoal orientando o tráfego.

Por outro lado, as testemunhas civis não identificaram qualquer relação de causa direta entre os atos dos funcionários e o acidente, limitando-se a relatar que encontraram as vítimas caídas e que havia galhos de árvore próximo. Isso compromete a comprovação do liame necessário entre o serviço executado e o dano, elemento essencial à configuração da responsabilidade objetiva.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, não se pode afirmar, com a certeza jurídica exigida, que houve conduta comissiva ou omissiva dos apelados apta a ensejar o acidente narrado.

A prova testemunhal revelou-se imprecisa quanto ao momento exato do acidente, à autoria da derrubada da árvore e à eventual ausência de sinalização efetiva, o que fragiliza a tese da responsabilidade civil por parte do Estado e da empresa contratada.

Em caso semelhante assim se posicionou esse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA — BURACO EM VIA PÚBLICA — RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA— INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O DANO DECORREU, DE FORMA DIRETA E IMEDIATA, DA MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA — AUSÊNCIA DE PROVA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do Estado, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Assim, não tendo a autora ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia. Entender de forma contrária configuraria espécie de panresponsabilização [1] do Estado diante de todos os danos sofridos pelos cidadãos, o que oneraria excessivamente o erário e suscitaria uma ruptura no sistema da responsabilidade civil. [1]

Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.” (N.U 0000431-86.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

No que se refere ao boletim de ocorrência acostado aos autos, cumpre observar que se trata de documento dotado de caráter meramente informativo e unilateral, redigido com base nas declarações prestadas pelas próprias partes interessadas, sem a necessária formação do contraditório.

Por essa razão, não possui força probatória plena para, isoladamente, embasar juízo de certeza quanto à dinâmica dos fatos. Para que pudesse ser considerado meio de prova apto a demonstrar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos apelados, seria imprescindível que estivesse devidamente corroborado pelos demais elementos de convicção

constantes nos autos, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de prova testemunhal direta e inequívoca sobre a origem da queda da árvore e a suposta omissão na sinalização ou prestação de socorro impede a formação de um juízo de certeza quanto à responsabilidade dos demandados.

Assim, ausente o nexo causal inequívoco entre o dano e a atuação dos apelados, não há como impor-lhes o dever de indenizar, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Divina Rodrigues da Silva e Diva Rodrigues Oliveira, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025